Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707463-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANUNCIO AZEVEDO AGRAVADO: MARIA SILVIA MARQUES LEITE D E C I S Ã O O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 24 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora